Tribunal: TJDFT
Processo: 0700421-83.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 1.177 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DISTINGUISHING. AUSÊNCIA DE AFRONTA. INAPLICABILIDADE AO DF. MANDADO DE SEGURANÇA. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. OPÇÃO PELO REGIME DE TRANSIÇÃO. PENSÃO POR MORTE VITALÍCIA À FILHA DE MILITAR MAIOR E CAPAZ. DECRETO-LEI 667/1969 C/C LEI 13.954/2021 E LEI 3.765/1960. ALÍQUOTA IGUAL À APLICÁVEL PARA AS FORÇAS ARMADAS. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA ORGANIZAR E MANTER AS FORÇAS DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL (CF, ARTIGO 21, XIV). ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Reexame do recurso de apelação cível, em juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, para averiguação de possível incompatibilidade entre o acórdão recorrido e a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário no 1.338.750/SC (Tema 1.177), com trânsito em julgado em 21/03/2025. A parte autora, pensionistas militares do Distrito Federal, interpôs apelação contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado contra o Comandante Geral do CBMDF. As apelantes sustentam distinção entre o regramento dos pensionistas militares do Distrito Federal e o das Forças Armadas, alegando que a lei vigente na data do óbito facultava a opção pela manutenção do benefício da Lei n. 3.765/60. Arguem que, nos termos do art. 3o-A, §3o, inc. I, da Lei 3.765/1960, com redação da Lei 13.954/2019, seriam contribuintes na alíquota de 3% e que a decisão não aprofundou o impacto da cumulatividade das alíquotas de 9,5% e 10,5% com a contribuição extraordinária de 3%. Defendem que a aplicação retroativa de novas alíquotas viola a segurança jurídica e que a aplicação do Decreto-Lei no 667/1969 em conflito com o art. 22, XXI da CF/88 representa conflito aparente de normas. Em acórdão anterior, esta 1a Turma Cível conheceu e negou provimento ao recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.338.750/SC (Tema 1.177), que declarou a inconstitucionalidade da Lei Federal no 13.954/2019 quanto à fixação de alíquotas de contribuição previdenciária para militares estaduais inativos e pensionistas, aplica-se aos militares do Distrito Federal, de modo a afastar a alíquota estabelecida pela referida lei para os pensionistas militares do DF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.338.750/SC (Tema 1.177), firmou tese no sentido de que a competência privativa da União para normas gerais sobre inatividades e pensões de polícias militares e corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, CF) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária de seus militares inativos e pensionistas, considerando a Lei Federal 13.954/2019 inconstitucional neste ponto.
4. Contudo, verifica-se distinguishing entre o caso concreto, que trata de pensionistas de militares do Distrito Federal, e o paradigma do Tema 1.177, que se limitou a analisar a inconstitucionalidade do art. 24-C do Decreto-Lei n. 667/1969, na redação da Lei no 13.954/2019, apenas no âmbito dos Estados-membros.
5. O Distrito Federal possui tratamento constitucional distinto dos Estados-membros, caracterizado por sua natureza híbrida e autonomia parcialmente tutelada pela União.
6. Nos termos do art. 21, inciso XIV, da Constituição Federal, compete privativamente à União organizar e manter a polícia civil, a polícia penal, a polícia militar e o corpo de bombeiros militar do Distrito Federal, bem como prestar assistência financeira.
7. Os recursos para a manutenção das forças de segurança pública do Distrito Federal advêm dos cofres federais.
8. Assim, compete à União legislar sobre a organização das Polícias Civil e Militar e do Corpo de Bombeiros no âmbito do Distrito Federal, justamente porque a ela caberá suportar os ônus correspondentes, com recursos do Tesouro Nacional. Este entendimento é corroborado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.
9. O art. 24-C do Decreto-Lei no 667/1969, incluído pela Lei no 13.954/2019, que estabelece a incidência de contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares do Distrito Federal, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas, é aplicável ao Distrito Federal, visto que não foi atingido pela declaração de inconstitucionalidade do Tema 1.177.
10. O julgamento de embargos de declaração no RE 1.338.750/SC (Tema 1.177) expressamente consignou que a tese firmada não se referiu ao Distrito Federal, de modo que a ele não se aplica.
11. Portanto, a aplicação da contribuição previdenciária militar conforme os ditames do Decreto-Lei n. 667/1969 c/c a Lei n. 13.954/2019 e o art. 3o-A da Lei n. 3.765/1960, nos termos aplicados ao Distrito Federal, não configura ilegalidade.
12. Não configurada a incompatibilidade entre o aresto recorrido e a tese jurídica firmada pelo STF, impõe-se a ratificação do decisum.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Juízo negativo de retratação. Acórdão confirmado.
Tese de julgamento: "1. A tese fixada no Tema 1.177 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, que declara a inconstitucionalidade da Lei Federal 13.954/2019 no que concerne à competência para fixar alíquotas de contribuição previdenciária de militares inativos e pensionistas estaduais, não se aplica aos militares e pensionistas do Distrito Federal, em razão de seu regime constitucional distinto e da competência da União para sua organização e manutenção. 2. Compete privativamente à União legislar sobre o regime jurídico e as contribuições previdenciárias dos militares do Distrito Federal, por força do Art. 21, XIV, da Constituição Federal e do custeio de suas forças de segurança pública com recursos federais. 3. A aplicação da alíquota de contribuição previdenciária militar para pensionistas do Distrito Federal, estabelecida no art. 24-C do Decreto-Lei 667/1969 pela Lei 13.954/2019, está em consonância com a competência legislativa da União para o DF e não afronta o entendimento firmado no Tema 1.177 do STF.”
Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 5o, LXIX; art. 21, XIV; art. 22, XXI; art. 32, § 1o; CPC/15, art. 1.030, inc. II; Lei no 3.765/1960, art. 3o-A, §3o, I; Decreto-Lei no 667/1969, art. 24-C; Lei no 13.954/2019; Lei no 12.016/2009, art. 1o; Lei no 10.486/2002; Lei no 10.633/2002.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.338.750/SC (Tema 1.177); STF, ADI 3666, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 06/12/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-271, DIVULG 17-12-2018, PUBLIC 18-12-2018; STJ, AgInt no AREsp n. 1.638.775/DF, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 2/6/2020, DJe de 26/6/2020; TJDFT, Acórdão 1917079, 0709854-48.2023.8.07.0018, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/09/2024, publicado no DJe: 13/09/2024; TJDFT, Acórdão 1880646, 0737866-78.2023.8.07.0016, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/06/2024, publicado no DJe: 01/07/2024; TJDFT, Acórdão 1770244, 0709659-34.2021.8.07.0018, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/10/2023, publicado no DJe: 30/10/2023; TJDFT, Acórdão 1678868, 07009905520228070018, Relator(a): JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no DJE: 30/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.